Tribunal: TJDFT
Processo: 0749505-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ERRO DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. LEGITIMIDADE DA PLANILHA DE CÁLCULO DO ENTE FEDERADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$5.473,44, atualizado desde 10/2024, quando ocorrido o pagamento a menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: erro no cálculo da restituição de imposto de renda e de contribuição previdenciária, por força da isenção da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora teve isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária reconhecidos administrativamente, em razão do diagnóstico de neoplasia maligna, desde 06/11/2023, data de sua aposentadoria. No entanto, sustenta não ter recebido a restituição integral dos tributos, indevidamente descontados no mês de novembro/2023.
4. Embora a servidora tenha se aposentado em 06/11/2023, a ficha financeira referente ao mês de novembro/2023 (ID 82374925, pág. 4) demonstra o pagamento de parcelas típicas da atividade, tais como “vencimento”, “GAPED ativo”, “VPNI ativo” e adicionais próprios, sendo que o pagamento das rubricas da inatividade ocorreu apenas em dezembro/2023.
5. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, é expresso em conceder a isenção do imposto de renda em favor dos aposentados. O dispositivo legal, aliás, foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 6025.
6. E um dos requisitos para a concessão da isenção tributária é que o contribuinte esteja inativo, auferindo proventos de aposentadoria, em observância à interpretação literal do art. 111, II, do CTN. Precedente: STJ, REsp no 1539005/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05/06/2018.
7. No caso, as fichas financeiras comprovam que a servidora passou a receber proventos de aposentadoria em dezembro/2023, razão pela qual não é possível retroagir a isenção tributária para o mês de novembro, devendo prevalecer os cálculos apresentados pelo IPREV (ID 82374925, pág. 11-15).
8. Destarte, o erro ou pagamento a menor não foi comprovado pela recorrente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, I, do CPC). Em decorrência, presume-se legítimo o montante apurado pelo ente federado, amparado em demonstrativo detalhado e não impugnado por prova técnica ou documental idônea.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas pela recorrente (ID 82374938). Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1539005/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05/06/2018.